Tribunal: TJES
Processo: 0000341-76.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-76.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO NEVES BIZARELI GALLO

APELADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. DESCONTO
INDEVIDO
NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS.
NÃO CONFIGURADOS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, à dignidade ou à moral da pessoa, a fim de assegurar reparação extrapatrimonial.

2.
O assédio moral é um abuso que não pode ser confundido com decisões legítimas que dizem respeito à organização e à fiscalização do trabalho.

3.
No caso em apreço, malgrado a ocorrência do desconto indevido na remuneração do recorrente por suposta falta injustificada, não restou demonstrada a ocorrência do alegado assédio moral, na medida em que não se verifica qualquer situação abusiva específica do superior hierárquico que tenha lhe gerado humilhação ou constrangimento.

4.
Levando em consideração que para se impor o dever de indenizar o dano moral é necessário ocorrer agressão que extrapole sentimento de mero dissabor em quem a sofre, não merece ser acolhida a pretensão deduzida na peça inicial, pois os elementos de provas não indicam qualquer constrangimento infligido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000341-76.2019.8.08.0029

APELANTE
:
FLÁVIO NEVES BIZARELI GALLO

APELADO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FLÁVIO NEVES BIZARELI GALLO

contra a r. sentença de fls. 60/62, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que, nos autos da
ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais e assédio moral
ajuizada pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“para condenar o réu à restituição do valor indevidamente retido da remuneração do servidor, qual seja, dos R$ 53,62 (cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos)”.

Em suas razões recursais (fls. 65/76), o apelante aduz, em síntese,
“
não há que se falar em ausência de indenização por dano moral, tendo em vista que o ato da Administração Pública foi praticado de forma ilegal e arbitrário, atingindo, consequentemente, a honra subjetiva do autor”
.

Contrarrazões, às fls. 78/80, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 5762916, informou a desnecessidade de intervir no feito.

Na origem, trata-se de
“
ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais e assédio moral
”
ajuizada por
FLÁVIO NEVES BIZARELI GALLO
, ora recorrente, em face do
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO,
ora recorrido, na qual aduz, em síntese, que é servidor público municipal, exercendo cargo de eletricista, e que ao receber o seu pagamento referente ao mês de fevereiro percebeu que houve um desconto indevido no valor de R$ 53,62 (cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Segue narrando que o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras Públicas e Transportes, Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro, acusou o autor de não ter se apresentado ao local de trabalho determinado pela chefia imediata, razão pela qual solicitou o corte de ponto do servidor.

Assim, diante de tal fato, o requerente ajuizou a presente demanda pugnando (i) pela restituição do valor que foi indevidamente descontado de seu salário, qual seja de R$ 53,62 (cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos); e (ii) pela condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Cinge-se a presente controvérsia tão somente acerca do pedido de indenização ao pagamento de danos morais em razão do desconto indevido do salário do autor, referente à suposta falta ao trabalho, no valor de R$ 53,62 (cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), o qual fora rejeitado pelo Magistrado sentenciante.

Com efeito, é cediço que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam (i) o dano; (ii) a ilicitude da conduta; e (iii) o nexo causal.

Além disso, friso que a realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, à dignidade ou à moral da pessoa, a fim de assegurar reparação extrapatrimonial.

Sob essa perspectiva, vislumbro que o recorrente sustenta que
“
o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras Públicas e Transportes, Sr. Luiz Gonzaga Ribeiro, acusou o Autor de não se apresentar ao local de trabalho determinado pela chefia imediata, solicitando para tanto o corte de ponto do funcionário”,
na tentativa de caracterizar a existência de suposto assédio moral.

Todavia, é imperioso rememorar que o assédio moral é um abuso que não pode ser confundido com decisões legítimas que dizem respeito à organização e à fiscalização do trabalho.

Nesse cenário, malgrado a ocorrência do desconto indevido na remuneração do recorrente por suposta falta injustificada, não restou demonstrada a ocorrência do alegado assédio moral, na medida em que não se verifica qualquer situação abusiva específica do superior hierárquico que tenha lhe gerado humilhação ou constrangimento.

Repisa-se que cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que,
in casu
, não ocorreu, diante da ausência de comprovação da existência do alegado assédio moral.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRO LOTADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU, EM ESCALA DE PLANTÃO PREVIAMENTE DEFINIDA. ALTERAÇÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO SERVIDOR. FALTA AO TRABALHO DO PLANTONISTA, EM RAZÃO DESSA ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ASSÉDIO MORAL. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 2. Segundo a doutrina, dentre os elementos dos atos administrativos, destaca-se o motivo, que na hipótese em análise não foi observado pela coordenação do SAMU do Município de Anápolis, ao alterar a escala de plantão do servidor lotado naquela unidade. 3. Isso porque, o 1º Apelante/Requerente é enfermeiro integrante do quadro da Secretaria da Saúde do Município de Anápolis, lotado no SAMU, onde cumpre escala de plantão todas as terças-feiras, desde a data de sua posse, o que lhe permite cumprir carga horária em outro trabalho, no Hospital de Base do Distrito Federal. 4. Malgrado a escala de plantão consolidada, a Coordenação do SAMU, sem prévia comunicação, alterou a data dos plantões do Requerente, e em razão disso, este não compareceu em 02 (dois) plantões, o que culminou nos descontos dos dias não trabalhados em seus vencimentos, além de sofrer sanção de advertência. 5. Em razão do caráter alimentar das importâncias descontadas, bem como o servidor ter agido de boa fé, uma vez que desconhecia a alteração na escala de plantão, este não pode ser punido por falha do ente público em não comunicar- lhe, previamente, sobre a alteração da referida escala. 6. O dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal. 7. O assédio moral é um abuso que não pode ser confundido com decisões legítimas, que dizem respeito à organização do trabalho com transferências e mudanças de função, no caso de estarem de acordo com o contrato de trabalho. 8.
No caso concreto, malgrado a existência de alteração irregular da escala de plantão, não há falar em assédio moral uma vez que não restou demonstrada qualquer situação abusiva específica do superior hierárquico que gerasse qualquer humilhação ou constrangimento. 9. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, o que, no caso concreto, não houve a comprovação da existência do alegado assédio mora L
. 10. Evidenciada a sucumbência recursal nos respectivos apelos, impende majorar, em desfavor de ambos os apelantes, a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil; observando-se a regra do art. 98, § 3º, também do CPC. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
(TJGO; DAC 7026872-40.2010.8.09.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 18/08/2022; DJEGO 23/08/2022; Pág. 3741)
(grifei)

_____________

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO. OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL. DESCONTO INDEVIDO EM VENCIMENTO POR FALTAS INJUSTIFICADAS. COMPROVAÇÃO DE LABOR. CONDUTA ILICITA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Comprovado pelos servidores os descontos indevidos de faltas, esses valores devem ser restituídos. A realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial
. 2 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 C.C. Art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3 - Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95 C.C. Art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC. 4 - Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: "Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM". 5 - Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(JECMT; RInom 1025681-03.2022.8.11.0001; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Walter Pereira de Souza; Julg 23/10/2023; DJMT 27/10/2023)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Procedimento administrativo instaurado para apurar suposto abandono de emprego público. Pleito de devolução de valores descontados indevidamente além de indenização por danos morais. Sentença de improcedência que se reforma parcialmente. O procedimento administrativo concluiu que as faltas foram justificadas. Inacapacidade física do servidor. Devolução do desconto que se impõe. Danos morais não configurados. Reforma parcial da sentença. No procedimento investigativo apurou-se que não havia nenhum registro que comprovasse as referidas ausências por mais de 30 dias consecutivos que justificasse a punição passível de demissão por abandono de emprego. Ao contrário, restou constatado que a condição patológica do servidor exclui a possibilidade de o mesmo responder pelo procedimento, eis que não houve falta voluntária ao serviço e sim condições patológicas que o impediram de raciocinar sobre sua conduta. Não há falar em falta injustificada pelo servidor, porquanto o próprio procedimento administrativo revela que o autor estava incapacitado para o trabalho, sendo reconhecido pelo pad, tanto que fora reencaminhado ao cargo público de origem. Não procede o pleito do recorrente quanto aos supostos danos morais sofridos, porquanto não restou configurado ato ilícito atribuível à administração pública. Parcial provimento ao recurso.
(TJRJ; APL 0005106-46.2016.8.19.0011; Cabo Frio; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos; DORJ 13/09/2019; Pág. 478)
(grifei)

Dessa forma, levando em consideração que para se impor o dever de indenizar o dano moral é necessário ocorrer agressão que extrapole sentimento de mero dissabor em quem a sofre, não merece ser acolhida a pretensão deduzida na peça inicial, pois os elementos de provas não indicam qualquer constrangimento infligido.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LH
E PR
OVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do recorrente em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)